Tribunal: TJSP
Processo: 2254977-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELOS AGRAVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Requisitos elencados no art. 300, do atual Código de Processo Civil. Probabilidade do direito invocado pelos agravados. Ausência.

Ementa:

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELOS AGRAVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Requisitos elencados no art. 300, do atual Código de Processo Civil. Probabilidade do direito invocado pelos agravados. Ausência. Inexistência de relação jurídica com a agravada que é de ser confirmada no curso da demanda, sobretudo após a defesa.
Manutenção da decisão. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254977-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
CECILIA BRUGNARA DABDOUB e NICKOLAS BRUGNARA DABDOUB, é
agravado ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ALTO DA RIBEIRÂNIA -
AMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254977-26.2020.8.26.0000 -Voto no 18.361 - fbl
2
Agravo de Instrumento no 2254977-26.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto (1a Vara Cível)
Agravantes: Cecília Brugnara Dabdoub e outro
Agravada: Associação dos Moradores do Alto de Ribeirânia -
Amar
Voto no 18.361
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO
PELOS
AGRAVADOS.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de
urgência. Requisitos elencados no art. 300, do atual
Código de Processo Civil. Probabilidade do direito
invocado pelos agravados. Ausência. Inexistência de
relação jurídica com a agravada que é de ser
confirmada no curso da demanda, sobretudo após a
defesa.
Manutenção da decisão. Recurso não provido.
Insurgiram-se os agravantes contra decisão proferida
em ação declaratória de inexistência de relação jurídica que indeferiu o
pedido de tutela provisória de urgência por eles reclamada na inicial.
Alegaram os recorrentes, em síntese, que não são filiados à entidade; que
têm recebido os boletos para pagamento das mensalidades; que
notificaram a entidade; que deve ser reformada a decisão; e que procede
sua pretensão recursal.
Indeferido o efeito suspensivo, foi dispensada a
intimação da agravada, ainda não citada e pela ausência de prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254977-26.2020.8.26.0000 -Voto no 18.361 - fbl
3
É o relatório.
No que interessa ao recurso, a decisão impugnada
indeferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos:
“(...)
Não obstante as ponderações da parte
autora, não se mostram presentes requisitos
cabais
para
a
concessão
da
medida
antecipatória de tutela, ao menos sem que se
aguarde a integração da lide, com eventual
pronunciamento da requerida, eis que os
fatos são controvertidos e os documentos
apresentados são insuficientes para conferir
plausibilidade aos argumentos da parte
autora.
Além
disso,
os
documentos
que
acompanham a inicial indicam que as
cobranças vêm sendo realizadas há pelo
menos um ano, fato que afasta a urgência da
medida com fins de evitar risco de prejuízo
irreparável. Não se cuida da denominada
tutela de urgência a exigir de plano a
providência e muito menos se justifica
inaudita altera pars a concessão pela via da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254977-26.2020.8.26.0000 -Voto no 18.361 - fbl
4
liminar.
Desta forma, considerando a matéria
em discussão e não se apresentando, neste
momento de início de cognição, quadro de
urgência capaz de justificar a medida,
indefiro o pedido liminar de antecipação de
tutela.
(...)”
Estatui o art. 300, do Código de Processo Civil: A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
Sobre a probabilidade do direito invocado pela
parte, explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da
técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos” (Novo Código de Processo Civil
Comentado, Ed. Thomson Reuters/RT, p. 312).
No caso, apesar de os agravantes alegarem que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254977-26.2020.8.26.0000 -Voto no 18.361 - fbl
5
há relação jurídica firmada com a entidade agravada a justificar a
cobrança das mensalidades que impugnaram, é imperioso o
conhecimento aprofundado da controvérsia antes de se deliberar sobre o
pedido antecipatório que manejaram já na inicial.
Tem-se
constatado
adesão
a
associação
de
moradores até mesmo pelo compromisso particular de venda e compra
do imóvel, a demonstrar que a anuência com a entidade pode ser
informal.
Com a vinda aos autos da defesa e das provas que
certamente serão produzidas, poderá a parte reiterar seu pedido, agora
com a cognição ampliada. Prudente e cautelosa a decisão impugnada,
que assim também anotou em sua fundamentação.
Diante desse quadro, não estando presentes os
requisitos autorizadores da medida pleiteada pelos agravantes, a decisão
recorrida que a indeferiu é de ser mantida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR